Tribunal: STF
Processo: RE 1383910
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 69):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADOS. UM TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO À CONVERSÃO EM ABONO PECUNIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 74), foram rejeitados (Doc. 87).



    No RE (Doc. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido, ao reconhecer que os membros da magistratura possuem direito à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário - em simetria aos membros do Ministério Público -, violou os arts. 2º; 5º, II; 129, § 4º; 37, caput, XIII; 93, caput; e 96, II, “b”, da Constituição, bem como o enunciado da SV 37/STF, pois:



     



    (a) “se a previsão das vantagens funcionais que podem ser deferidas aos magistrados constitui matéria reservada à lei complementar federal, é evidente que a norma contida no art. 129, § 4º, da CF, não tem o condão de estender aos membros da Magistratura as vantagens outorgadas pela legislação em favor dos membros do Ministério Público” (fl. 4, Doc. 95);



     (b) “a citada norma cinge-se a estabelecer que é aplicável aos membros do Ministério Público o disposto no art. 93, de modo que a extensão por ele determinada não abrange a legislação infraconstitucional existente sobre a matéria. É óbvio que esse dispositivo constitucional não serve de fundamento para a extensão aos membros da Magistratura de vantagens funcionais previstas em lei em favor do Ministério Público” (fl. 4, Doc. 95);



    (c) “a decisão adotou exegese própria, criando, através de provimento jurisdicional, BENEFÍCIO AO MAGISTRADO o que ofende os arts. 2º e 5º, II, da CF/88. De fato, estender o direito em razão da simetria com o MPU implica no Judiciário criar regra não prevista em lei, razão pela qual está legislando positivamente.” (fl. 4, Doc. 95)



    (d) “não há simetria entre a Magistratura Nacional e o Ministério Público no que diz respeito à percepção de vantagens funcionais, razão pela qual é descabida a aplicação recíproca dos estatutos das carreiras da Magistratura e do Ministério Público. Embora a Constituição Federal confira garantias institucionais similares, não se extrai do texto maior a obrigatoriedade de tratamento remuneratório idêntico a seus membros” (fl. 5, Doc. 95); e



    (e) “a Súmula Vinculante n° 37 do Pretório Excelso, ao proibir o aumento de vencimentos, pelo Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, veda que se possa garantir a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário utilizando-se como base, justamente, a simetria ou a equiparação entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público” (fl. 6, Doc. 95).



    Em contrarrazões, sustenta-se, em síntese, a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, tendo em vista que: (a) ausente a repercussão geral da matéria; (b) o acórdão recorrido não negou vigência ou contrariou a Constituição Federal; e (c) não houve a indicação precisa de quais dispositivos legais foram violados. No mérito, requer a manutenção do julgado.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.059.466-RG (Tema 966 - Isonomia entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público: direito dos juízes do Poder Judiciário da União à licença-prêmio ou à indenização por sua não fruição) e no RE 968.646-RG (Tema 976 - Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário), ambos de minha relatoria, examinou a repercussão geral de questões semelhantes à destes autos. 



    Assim, embora a matéria ora em análise não seja exatamente idêntica às que serão decididas nos Temas 966 e 976, o entendimento a ser fixado por esta CORTE em tais precedentes de repercussão geral influenciará o julgamento desta demanda.



    No mesmo sentido: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Magistratura. Regime remuneratório. Simetria. Ministério Público. 4. Inclusão da controvérsia na sistemática da repercussão geral. Tema 966. Mérito pendente de julgamento. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.” (ARE 983.405-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/12/2017).



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do SUPREMO nos precedentes de repercussão geral referidos.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente